Tribunal: TJMT
Processo: 1016315-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016315-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA GEIGER - CPF: 009.686.011-11 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
–
SEGURANÇA DE NEGADA.

1 – A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

2 – Atualmente há a
usência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
.

3 - Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016315-82.2020.8.11.0041

APELANTE:

Natalia Pereira Geiger

A
PELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Natalia Pereira Geiger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, n.
16315-82.2020.8.11.0041, impetrado em face de ato ilegal praticado pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso que, indeferiu o recebimento da inicial por ausência de prova pré-constituída e, por consequência, extinguiu a ação, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC).

Observa-se dos autos que, a Apelante buscava
a concessão da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Em síntese, afirma a Apelante que,
n
ão obstante ao entendimento do Douto Magistrado, a parte Recorrente compreende que o art. 124-A da Lei Complementar n. 04/90, não exige documento específico que comprove a necessidade de assistência da impetrante /recorrente

no processo de socioeducação do dependente diagnosticado com TEA.

Assegura que,
trouxe larga documentação onde demonstra, inclusive, que não apenas acompanha o menor em seu tratamento, mas também participa do tratamento com o seu filho menor, devendo, portanto, haver a reforma da r. sentença.

Registra que,
o artigo 124-A da LC n. 04/90, simplisticamente afirma que o servidor deverá comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência, não fixando qualquer procedimento específico ou documento específico para tal comprovação,
contudo, o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu que,
a Recorrente deveria ter comprovado a rotina de atividades de habilitação do seu filho (PCD), bem como a sua efetiva participação no dia a dia.

Acrescenta a Apelante que, ao contrário do raciocínio traçado pelo Juízo
a quo,
juntou aos autos além dos laudos médicos que diagnosticam o menor e o direcionam para o tratamento intensivo por meio de psicólogos, terapia ocupacional, equoterapia, o seguinte documento:

declaração de que o menor, filho da Recorrente, é paciente da Clínica de Psicologia Equipe Evoluir, e está em tratamento intensivo nas Psicoterapias Comportamentais, Terapias Fonoaudiológicas, Musicoterapia e Motricidade, toda terça-feira das 15:00 às 17:00, e quarta-feira, das 13:00 às 15:00, sendo assinado pela psicóloga Joana Carolina Almeida de Araújo, CRP 1804031;

Reforça, ademais, que,
é uma questão lógica e comprovada, que o menor com 4 (quatro) anos de idade, é acompanhado pela Recorrente, e necessita da participação de sua genitora para a evolução do tratamento. E, em não havendo documento específico exigido no art. 124-A da LC n. 04/90, para a comprovação da

dependência exigida pelo Magistrado, tem-se que tal requisito restou, indubitavelmente, preenchido pela Recorrente.

Dessa forma, garante que,
o presente caso trata -se de direito líquido e certo com fundamento em lei complementar que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público de todo o Estado de Mato Grosso.

Defende, ainda:
i)
da
boa-fé objetiva e violação do princípio da venire contra factum proprium;
ii)
do descumprimento do artigo 124-A da LC n. 04/90;
iii)
da aplicação da técnica interpretativa de conformidade constitucional
; iv)
do princípio constitucional da legalidade e;
v)
do princípio da segurança jurídica.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, para que seja
reformado o ato sentencial, concedendo-se a ordem, para que a Autoridade Coatora reduza em 50% (cinquenta por cento) a carga horária da Impetrante, ora Recorrente, sem redução de remuneração para fins de acompanhamento e cuidado de filho menor portador de necessidades especiais,
com fulcro no artigo
124-A da Lei Complementar n. 04/90 e na forma das razões recursais supramencionadas.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 49887971)
o Estado de Mato Grosso, pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 57434465
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Natalia Pereira Geiger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, n.
16315-82.2020.8.11.0041, impetrado em face de ato ilegal praticado pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso que, indeferiu o recebimento da inicial por ausência de prova pré-constituída e, por consequência, extinguiu a ação, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC).

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos da sentença recorrida:

Isso porque, embora o artigo 124-A da Lei 04/90 estabeleça uma aparente concessão ao servidor público, a norma não deve ser observada exclusivamente sob este enfoque. Ao estabelecer que a redução da jornada de trabalho somente será autorizada quando demonstrada que a participação do servidor é necessária no processo socioeducacional da pessoa com deficiência, a norma estabeleceu, via transversa, típica política pública de inclusão social em favor da pessoa portadora de deficiência. Posto assim, o direito em discussão nestes autos não é apenas do servidor público requerente; é, sobretudo, da pessoa com deficiência que conta com o suporte socioeducacional do seu provedor para o adequado desenvolvimento de suas potencialidades. Por isso, a omissão do Estado em editar o regulamento reclamado pelo artigo 124-A da Lei Complementar 04/90 é, neste momento, o grande e maior ato abusivo a ser combatido nesta impetração, não podendo a omissão do Estado ser ponderada, sob nenhum aspecto, como justificativa para a não fruição do direito estampado no artigo 124-A da Lei Complementar 04/90. A propósito,
“compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”
(artigo 10 da 13.146/2015), sendo a omissão do Estado manifestamente atentatória à dignidade daqueles que precisam da assistência socioeducacional a ser prestada pelo servidor público. Emprestar força normativa a essa omissão é suprimir por completo os efeitos do novel artigo 124-A da Lei Complementar 04/90, relegando-o a mero conteúdo programático, o que incompatível com a tutela que se deve dedicar ao núcleo fundamental de direitos sobre o qual gravita a discussão. Estabelecidos os contornos normativos que disciplinam a matéria, passemos à análise do caso concreto. Em relação ao primeiro requisito, a impetrante demonstra sua condição de servidora pública efetiva (Id. 31147810). Em relação ao segundo requisito, a impetrante demonstra que seu filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme demonstram os documentos Id. 31147811. Em relação ao terceiro requisito, inobstante inexistir prova cabal apta a comprovar que seu filho seja seu dependente econômico, é possível presumir ser ela a responsável pelas suas despesas, em razão da condição de criança.
Todavia, o aspecto relativo à dependência socioeducacional não foi demonstrado nos autos. A inicial não esclarece qual a rotina de atividades de habilitação da PCD, tão pouco descreve qual a participação do impetrante nessa rotina. E mais, não há prova pré-constituída da necessidade de assistência da impetrante no processo de socioeducação do dependente diagnosticado com TEA.
Bem verdade que os documentos carreados aos autos, incluindo alguns atestados médicos, apontam que a PCD necessita de acompanhamento constante, sendo que a impetrante, inclusive, se afastara de suas atividades laborais para acompanhamento do dependente durante episódios pontuais.
Porém, a norma de regência é clara: a redução da jornada de trabalho está autorizada quando a participação do servidor público é necessária para o processo socioeducacional do dependente portador de deficiência, o que, como já foi dito, remete aos processos de habilitação e reabilitação, previstos no artigo 14 da Lei 13.146/2015, dentre os quais não se incluem os cuidados limitados à preservação da saúde da PCD.
Assim sendo, na hipótese dos autos, não restando demonstrado que a presença da impetrante é necessária no processo socioeducacional do dependente com TEA, destinado ao desenvolvimento de suas potencialidades e à conquista de sua autonomia, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado na inicial, pelo que é caso de não cabimento do mandado de segurança. Por isso, com amparo no artigo 10,
caput
, da Lei 12.016/09,
INDEFIRO O RECEBIMENTO DA INICIAL
por ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo da impetrante. Por conseguinte,
DECRETO A EXTINÇÃO
da ação, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC). [Destaquei].

Pois bem.

O apelo ataca a decisão de primeiro grau que entendeu pela
ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo da impetrante. Entretanto, independentemente de haver ou não prova constituída, a matéria de redução de horário da jornada do trabalho por aqueles que possuem filhos com alguma doença, foi revogada por Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada por este Tribunal. Como o apelo traz ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria posta em juízo de primeiro grau, passo a a
plicar ao caso, a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do CPC, faço as considerações abaixo.

Como anteriormente falado, verifica-se que, a causa de pedir deste
mandamus

tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Ocorre que,
o
Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO
ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). (Destaquei).

Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança a Apelante,
uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

Destaco o teor julgado da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000:

(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos. [Destaquei].

Dessa forma, não há que se falar em redução da carga horária da Apelante, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000,
na Sessão de 22/06/2020
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOZIENE ANDREA AIRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese a Autora informa que é genitora e responsável pelo menor J.E.R, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

4.

Deste modo, apesar de restar demonstrado que a Recorrente é responsável por menor diagnosticado com autismo, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1014065-13.2019.8.11.0041,
TURMA RECURSAL CÍVEL
, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020,
Publicado no DJE 14/10/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o apelo interposto,
por
Natalia Pereira Geiger e DENEGO a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021